Tribunal: STF
Processo: HC 270867
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de J. J. F. R, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC nº 1.046.504/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (e-doc. 16). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.
Interposto recurso de apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo e manteve a condenação.
Com o trânsito em julgado, a defesa propôs revisão criminal, a qual foi julgada improcedente.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que através de decisão colegiada, denegou a ordem sob o argumento de que não houve prejuízo comprovado e que a defesa foi incapaz de demonstrar nulidade.
Neste writ, os impetrantes alegam que a condenação é baseada em provas orais supostamente ilegais, obtidas através de audiência em que a defesa do paciente não teria sido propriamente intimada a participar, cerceando o amplo direito de defesa.
Requer-se, ao final:

“(...) a concessão da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da sentença condenatória, a fim de que outra seja proferida, valendo-se exclusivamente da audiência em que estava presente o advogado e o paciente, excluindo-se do processo o ato viciado e em duplicidade como medida de JUSTIÇA!”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSA FACTUAL NÃO VERIFICADA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. O Tribunal de origem consignou que a defesa do paciente foi intimada da segunda audiência realizada no juízo deprecado, o que afasta a alegação de ausência de intimação do defensor constituído quanto ao segundo ato instrutório. 
2. O juízo deprecado nomeou defensor dativo para atuar na audiência em que o defensor constituído não compareceu, garantindo que o paciente não permanecesse indefeso durante a colheita da prova oral. 
3. Não houve demonstração concreta de falta de defesa ou de deficiência na atuação do defensor dativo, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade formal para o reconhecimento de nulidade do ato processual. 
4. À míngua de comprovação de prejuízo efetivo, mostra-se inaplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula 523/STF, segundo a qual a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo. 
5. Ordem denegada.” (e-doc. 16)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:
“Ao examinar os documentos que instruem os autos, conclui-se que a defesa não foi capaz de demonstrar a causa de nulidade deduzida na petição inicial no habeas corpus. 
Com efeito, ainda que tenham sido expedidas duas cartas precatórias para a realização da audiência de instrução e que o defensor do paciente não tenha participado do segundo ato, cujo resultado foi efetivamente aproveitado na fundamentação da sentença condenatória, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consigna que o advogado fora intimado do ato (fl. 14): 
Conforme fl. 360, a defesa técnica do peticionário foi devidamente intimada da audiência a ser realizada em 12/12/2019, ainda que em duplicidade, o que pode ser conferido à página 197 da Edição 6.621 do “Diário de Justiça Eletrônico RS Interior 1º Grau”. 
Além disso, diversamente do que alega a impetrante, o paciente não esteve indefeso durante aquela sessão, na medida em que o juízo deprecado lhe nomeou defensor dativo, como se infere do termo de audiência de fl. 380. 
Assim, não havendo demonstração de falta de defesa ou de deficiência na atuação do advogado nomeado pelo juízo deprecado para representar o paciente durante a audiência, é inaplicável ao caso o entendimento cristalizado na Súmula 523/STF. 
Isso posto, denego a ordem.” (e-doc. 16)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Ainda que superado esse óbice, visualiza-se que as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas orais obtidas em audiência, haja vista que “conforme fl. 360, a defesa técnica do peticionário foi devidamente intimada da audiência a ser realizada em 12/12/2019, ainda que em duplicidade, o que pode ser conferido à página 197 da Edição 6.621 do “Diário de Justiça Eletrônico RS Interior 1º Grau” (e-doc. 16, p. 4). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, entendo que o pedido não merece prosperar.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente